Tribunal: TJSP
Processo: 1044519-55.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de decisão judicial – "Querela nullitatis insanabilis" – Penhora da fração ideal de 1⁄4 do bem adquirida pelos autores, por dívida atrelada a terceiro – Procedência – Reconhecimento de nulidade das decisões proferidas nos autos de cumprimento de sentença, por vício na citação dos autores – Inconformismo do réu – Desacolhimento – Inadequação da via eleita –

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de decisão judicial – "Querela nullitatis insanabilis" – Penhora da fração ideal de 1⁄4 do bem adquirida pelos autores, por dívida atrelada a terceiro – Procedência – Reconhecimento de nulidade das decisões proferidas nos autos de cumprimento de sentença, por vício na citação dos autores – Inconformismo do réu – Desacolhimento – Inadequação da via eleita – Instrumento processual adequado para combater decisões viciadas no plano da existência – Vício verificado no caso vertente – Prescrição – Inocorrência – Autores que tiveram ciência dos fatos apenas em 09/05/2024, quando então foram citados nos autos do cumprimento de sentença, por sugestão do leiloeiro – Má-fé dos adquirentes do bem imóvel não verificada – À época da aquisição inexistia averbação na matrícula do imóvel – Sentença mantida – Recurso improvido.